Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-42.2019.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PERÍCIA. DESISTÊNCIA TÁCITA. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I – O fato de a apelante-ré não ter efetuado o pagamento dos honorários periciais, nem sequer se manifestado no prazo assinalado pelo Juízo a quo, representa desistência tácita em relação à produção da prova pericial, autorizando o juiz a julgar com apoio nas provas dos autos.
II – Depreende-se da norma do art. 373, inc. II, do CPC que, quando o réu se insurge contra a pretensão inicial alegando na contestação fato modificativo do direito, atrai para si o ônus da prova. Diante da desistência tácita da perícia, é procedente o pedido de indenização integral do seguro DPVAT.
III – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
IV – Apelação conhecida e desprovida.